Tribunal: TJMT
Processo: 1072468-90.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1072468-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[CRISTIANE NEVES FERREIRA MORAIS - CPF: 037.276.181-08 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1072468-90.2022.8.11.0001

Origem:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
CRISTIANE NEVES FERREIRA MORAIS

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
10-14/07/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

NEGATIVA DE
CONTRATAÇÃO
. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.

ÁUDIO COLACIONADO AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA
DA RELAÇÃO JURÍDICA
.
ÁUDIO IMPUGNADO PEL
O
CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO

PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Afirmando
o
consumidor que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente e,
por
outro lado, acostando a empresa Recorrida áudio que comprova a existência do suposto contrato que consubstanciou o apontamento em
questão, torna-se imprescindível à realização de perícia técnica.

2
. Sentença reformada.

3
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que
a
Recorrente
CRISTIANE NEVES FERREIRA MORAIS
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência do pedido inicial e procedência do pedido contraposto, com a condenação do consumidor ao pagamento da dívida discutida nos autos no importe de
R$ 477,12 (quatrocentos e setenta e sete reais e doze centavos)
e condenação do consumidor nas penas de litigância de má-fé.

Inconformad
a
, o Recorrente
CRISTIANE NEVES FERREIRA MORAIS

nas razões recursais, suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de realização de prova pericial, pleiteando pela extinção do processo, sem resolução de mérito.

Em contrarrazões (ID 84981636), a Recorrida TELEFÔNICA BRASIL S/A refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023